Tribunal: TJES
Processo: 5001282-20.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001282-20.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: GEDEON DA SILVA CUNHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001282-20.2022.8.08.0001

Origem
: Juízo de Afonso Cláudio - 1ª Vara

RECORRENTE
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO
: GEDEON DA SILVA CUNHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. RECEBIMENTO DE ITEM DIVERSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra o autor, GEDEON DA SILVA CUNHA, que em 03/10/2022 efetuou a compra de um aparelho celular iPhone 13 Pro Max (256 GB) no valor de R$ 8.248,90 (oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) através da plataforma da segunda requerida (Mercado Livre). Afirma que em 07/10/2022 recebeu um pacote contendo apenas um spray de tecidos ao invés do celular adquirido. Ao entrar em contato com o Mercado Livre para reclamar, teve seu reembolso negado e sua conta na plataforma suspensa, impedindo-o de acessar os dados da compra e da reclamação. Diante desses fatos, o autor requer: a) A condenação das requeridas ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 8.248,90 (oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos); b) A condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais; c) A aplicação da repetição do indébito.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.248,90 (oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) por danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) em indenização por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em estabelecer se a plataforma ré responde solidariamente pelos danos decorrentes da entrega de produto diverso do adquirido, bem como estabelecer se estão configurados o dano moral e o dano material pleiteados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Quando a preliminar de ilegitimidade passiva, não vejo como prosperar. Verifica-se que o produto foi comercializado pela plataforma Mercado livre, integrando, portanto, à cadeia de fornecimento do produto, auferindo lucro sobre a transação, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrarem a relação jurídica de direito material.

5. No mérito, fica mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Constata-se ser incontroverso nos autos que a consumidora adquiriu um iPhone 13 Pro Max (256 GB) na plataforma da requerida sob o pagamento do valor de R$ 8.248,90 (oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), conforme comprovante de pagamento e nota fiscal de ids. 15159187 e 15159188. Todavia, recebeu em sua residência produto diverso do adquirido, conforme demonstrado pelas fotografias de id. 15159190. O requerido, por sua vez, não apresentou provas da efetiva entrega do bem, configurando, assim, evidente inadimplemento contratual.

7. Diante disso, reafirma-se a falha da prestação de serviço da ré, decorrente da não entrega do bem adquirido, pelo que deve, na condição integrante da cadeia de fornecimento na relação de consumo ora examinada, reparar os danos experimentados pelo Recorrido, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
In casu
, responde pela restituição, de forma simples, do valor pago pelo produto, na quantia de R$ 8.248,90 (oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos). Destarte, evidente que a situação vivenciada pela autora, de fato, refoge à razoabilidade e enseja o pagamento de indenização de danos extrapatrimoniais, pois inequívoco que os prejuízos causados que ultrapassam a seara de mero dissabor. Neste viés, compreendo que o valor fixado pelo magistrado sentenciante (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não comportando minoração.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)